Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0701228-42.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIODORO ADAILSO DA CUNHA SOUZA APELADO: MARIA VAILCE ALVES MAIA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso do autor, Eliodoro Adailso da Cunha Souza, foi interposto sem o devido preparo recursal. Em que pese conste do preâmbulo do petitório a informação de que “quanto ao preparo do recurso, comprova-se o feito, através da guia anexa o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do Código de processo Civil” (ID 26343420 – p. 1), não consta dos autos qualquer comprovante de recolhimento, nem mesmo a mencionada guia. Nesse passo, intime-se o autor Eliodoro Adailso da Cunha Souza, ora apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021 11:59:45. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador